Tribunal: TJDFT
Processo: 0713302-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0713302-88.2020.8.07.0000 AI Agravante: EDSON COUTINHO Agravada: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo no 0002599-49.2014.8.07.0001, acolheu em parte a impugnação para reconhecer a impenhorabilidade de 70% do valor bloqueado, via BacenJud, na conta corrente do Recorrente e manter a penhora de 30%, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação à indisponibilidade de ativos financeiros ocorrida em conta do executado EDSON COUTINHO (id 60160291), o qual argumenta que os valores bloqueados têm natureza salaria e, portanto, são impenhoráveis. Depois de expor suas razões jurídicas e juntar documentos, o executado pede a liberação dos R$ 15.755,28 indisponibilizados em contas de sua titularidade. Intimado, a exequente se manifestou regularmente. DECIDO. Nos termos do § 3o do artigo 854 do CPC, cabível, depois de tornados indisponíveis ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, a alegação de impenhorabilidade das quantias bloqueadas ou o excesso de constrição. No caso vertente, o documento de id 59655948 expõe que o executado/impugnante teve a quantia de R$ 15.755,28 bloqueada em conta que possui junto ao BRB - BANCO DE BRASÍLIA, circunstância essa que ocorreu em 17/03/2020, além de R$ 10,91 junto à Caixa Econômica Federal. O bloqueio supracitado é corroborado pelo extrato sob id 60161601. Nessa senda, o contracheque juntado pelo executado (id 60161599) demonstra a percepção de proventos de aposentadoria no valor líquido de R$ 12.526,36; todavia, o referido comprovante refere-se ao mês de junho de 2018, o que pode não mais refletir a realidade atual. Tem-se, também, que os referidos proventos são creditados em conta do Banco 070 (c/c 0000000088924), ou seja, BRB. Junto ao mesmo banco, o executado recebe pensão por morte, no importe líquido de R$ 14.954,55 (id 60161600), mas, do mesmo modo, o contracheque juntado é do mês de junho de 2018. De qualquer modo, do extrato antes citado (id 60161599) se deflui a percepção de valores que se coadunam com os contracheques antes mencionados, inexistindo naquela conta créditos de outra natureza. Aplica-se, portanto, o quanto disposto no artigo 833 do inciso IV do CPC, consistente na impenhorabilidade "dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...)". Ocorre que, segundo entendimento jurisprudencial recente, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) A propósito, vejam-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019) PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. Considerando o substrato fático descrito pelo eg. Tribunal a quo, que consignou expressamente que "há grande movimentação financeira na conta-corrente do agravante, de modo que o saldo existente no momento do bloqueio judicial é proveniente de inúmeros resgates de investimentos e depósitos bancários creditados em sua conta-corrente [...]", a constrição não comprometerá a sua subsistência digna do ora agravante, nem a de sua família. 3. Ademais, nota-se os argumentos utilizados para fundamentar a violação ao art. 833, IV, do CPC/2015 somente poderiam ter sua procedência verificada mediante reexame das circunstâncias fáticas e das provas carreadas aos autos. Não cabe a esta Corte, portanto, rediscutir se os valores depositados na conta-corrente n. 52.716-5 possuem natureza salarial, nem se os valores bloqueados na conta-corrente n. 7.522 seriam ao pagamento de funcionários da parte ora agravante, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1389099/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 08/04/2019) 'In casu', ante o valor dos rendimentos do executada junto à Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, conforme se extrai dos contracheques juntados, a penhora de parte da sua remuneração não irá afetar a sua subsistência e de sua família, não havendo, assim, ofensa ao escopo da regra protetiva prevista no art. 833 do CPC, desde, no entanto, que não ultrapasse a margem consignável da devedora. Pelos aludidos documentos, o executado tem margem consignável que totaliza mais de R$ 6.000,00. Justifica-se, assim, em que pese a impenhorabilidade do salário e de proventos da aposentadoria, a manutenção da constrição limitada em 30% do total bloqueado. Assim, acolho em parte a impugnação apresentada e: a) reconheço, dos R$ 15.755,28 bloqueados em conta do BRB, a impenhorabilidade de R$ 11.028,69. Libere-se a aludida quantia, mais atualização, ao executado Edson, independentemente da preclusão desta decisão, e; b) converto o valor remanescente em penhora, independentemente de termo. Depois da preclusão, libere-se a quantia à exequente, mas atualização. Por fim, tendo em vista que a penhora é insuficiente para a satisfação do crédito executado, à exequente para indicar bens à penhora ou requerer a medida constritiva necessária a tanto, sendo certo que o pedido de id 60124812, consistente na apreensão do CNH e Passaporte do executado, não pode ser atendido, eis que o artigo 139, IV, do CPC deve ser interpretado em conjunto com os artigos 8o e 805 do mesmo diploma legal. Não é finalidade do processo de execução a punição pessoal do inadimplente. Não bastasse, a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte do executado, tal como requerido pela exequente, são medidas que, além de abusivas, porque restringem direito individual e extrapolam o limite da razoabilidade e da proporcionalidade, refletem em esfera jurídica diversa da patrimonial e não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. Portanto, não se mostram eficazes para a satisfação do crédito. Intimem-se.” Em síntese, o Agravante informa que, nos dias 4 e 5 de março de 2020, foram depositados na sua conta bancária valores referentes à pensão por morte, benefício de aposentadoria e salário de médico no serviço privado, os quais perfazem R$ 37.518,00 (trinta e sete mil, quinhentos e dezoito reais). Aduz que, no dia 16 de março, foi bloqueado de sua conta bancária o valor de R$ 15.755,28 (quinze mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos), Conta Salário no 172003649-4, Agência: 0172, Banco de Brasília – BRB. Afirma que apresentou impugnação ao bloqueio, contudo, o MM. Juiz a quo reconheceu a impenhorabilidade somente de 70% (setenta por cento) da verba bloqueada, convertendo o valor remanescente em penhora. Salienta que, em razão da Covid-19, do Decreto n. 40.509/2020 e de integrar grupo de risco, por contar com 75 anos de idade, teve suas atividades laborais no ramo privado suspensas e está cerca de 60 (sessenta) dias em isolamento domiciliar, sem receber salário da iniciativa privada. Esclarece que, quando seu advogado lhe informou da penhora realizada, alguns documentos lhe foram solicitados, contudo, diante do cenário de isolamento, o Recorrente encontrou dificuldades em atender a todas solicitações e seu causídico acabou utilizando documentos existentes em seu acervo, os quais estavam desatualizados. Pondera que o MM. Juiz a quo, ao fundamentar sua decisão, com base nos citados contracheques, concluiu que o Agravante ainda tinha margem consignável superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que justificaria a manutenção da constrição de 30% (trinta por cento) do valor total bloqueado. Discorre que os contracheques de aposentadoria e de pensão por morte atualizados, referentes a abril de 2020, apontam margem consignável de apenas R$ 451,56 (quatrocentos e cinquenta e uma reais e cinquenta e seis centavos), de forma que não se justifica a penhora de 30% dos valores bloqueados. Ressalta que seus gastos mensais com tarifa de energia elétrica, conta de água, plano de saúde e cartão de crédito superam R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), de forma que a manutenção da penhora de R$ 4.726,58 (quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) acarretará impactos negativos na subsistência da família. Pontua que, apesar da exceção à impenhorabilidade contida no art. 833, inc. IV, do CPC, é necessário que a verba executada seja de natureza alimentar e que os rendimentos do executado superem 50 (cinquenta) salários mínimos. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo para que seja revogada a r. decisão que determinou a penhora de R$ 4.726,58 (quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) em sua conta corrente e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado – Id. 16260592. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante seja sobrestada a decisão que determinou a penhora de R$ 4.726,58 (quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) em sua conta corrente. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.184.765/PA, submetido ao rito dos recursos repetitivos, ratificou o entendimento de que “a penhora dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.” Todavia, em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que o Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS RESIDENCIAIS. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como “absolutamente impenhorável”, no novo regramento passa a ser “impenhorável”, permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp 1336881/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 27/05/2019). “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART. 649 DO CPC/1973. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente - Fundo Habitacional do Exército - contra o recorrido, nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial, para cobrança de dívida oriunda de contrato de mútuo, para impugnar decisão que indeferiu o pedido de penhora dos valores existentes na conta salário do executado, tendo em vista que tal medida ultrapassaria o limite de 30% de seus rendimentos salariais. 2. Considerando a relevância da matéria e o debate acerca da delimitação do que foi decidido pela Corte Especial no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, que fixou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar amparo à dignidade do devedor e de sua família, determino a anulação do da decisão monocrática de fls. 131-134, e-STJ para posterior inclusão em pauta do Recurso Especial. 3. Agravo Interno provido unicamente para anular a decisão monocrática proferida nas fls. 131-134, e-STJ.” (AgInt no REsp 1746018/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 06/09/2019) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.” (AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o valor remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e sua família. No caso em exame, verifica-se que, no mês de março de 2020, foi depositado na conta do Agravante a importância de R$ 37.518,00 (trinta e sete mil quinhentos e dezoito reais), decorrente do pagamento de pensão por morte, benefício de aposentadoria e salário de médico no serviço privado (Id. 60161601 na origem), de forma que a penhora de R$ 4.726,58 (quatro mil setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos), não o impede viver com dignidade. Os contracheques Ids. 16260572 e 16260580 são posteriores ao bloqueio e as margens consignáveis constantes nos citados documentos não servem como referência para afastar a penhora realizada. Os contracheques que comprovariam a real margem consignável do Agravante seriam os relativos ao mês do bloqueio, ou seja, março de 2020. Assim, em juízo provisório e sopesadas as circunstâncias fáticas, considero razoável a manutenção da decisão que deferiu a penhora de R$ 4.726,58 (quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e oito centavos) dos R$ 15.755,28 (quinze mil, setecentos e cinquenta e cindo reais e vinte e oito centavos) inicialmente bloqueados. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora